Tribunal: TJMT
Processo: 1007645-12.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007645-12.2019.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIA DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 535.721.811-00 (APELADO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA - CPF: 482.746.311-53 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS - CPF: 780.009.711-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PARTE RÉ – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo em valores muito superiores àqueles usualmente registrados na unidade consumidora da Apelada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Reclamatória de Desconstituição de Fatura de Consumo de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1007645-12.2019, ajuizada por
ANTONIA DE OLIVEIRA BASTOS
.

O Magistrado singular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a revisão das faturas impugnadas nos autos, devendo o refaturamento ser feito pela média de kwh consumidos nos 12 meses anteriores à cada fatura recalculada.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A Apelante alega que as cobranças são legítimas, uma vez que correspondem ao produto efetivamente consumido.

Acrescenta que o consumo de energia elétrica relativo aos meses impugnados (maio a julho de 2019) foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela Concessionária.

Diz que as variações ocorridas decorreram exclusivamente de mudanças na rotina dos usuários e não de erros imputáveis ao medidor.

Afirma, ainda, que eventuais aumentos nos valores das contas de energia elétrica decorrem também de fatores externos às instalações elétricas, alheias ao serviço prestado pela Concessionária, como, por exemplo, o aumento do valor do kwh consumido no Estado (bandeira tarifária).

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar contrarrazões, sem qualquer manifestação. (ID. 169388257)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a requerente ajuizou a presente demanda alegando ser cliente da Energisa S/A, sob código de unidade consumidora no. 6/245470-0, cujo consumo mensal era de 208 kwh, o que corresponderia, em média, ao valor de R$ 159,54 (cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Narrou que, para sua surpresa, a partir de maio de 2019 passou a receber faturas de consumo com valores exorbitantes, quais sejam:

- Maio/19 no valor de R$ 300,59 (trezentos reais e cinquenta e nove centavos)

- Junho/19 no valor de R$ 479,59 (quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos); e

- Julho/19 no valor de R$ 460,26 (quatrocentos e sessenta reais e vinte e seis centavos), totalizando o
quantum
de R$ 1.240,44 (mil duzentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), no período.

Disse que passou dias sem energia elétrica, dependendo de vizinhos e de familiares para os afazeres do cotidiano.

Assim, buscou a tutela jurisdicional requerendo liminarmente a suspensão da cobrança e, no mérito, a revisão das faturas impugnadas, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Liminar concedida à id. de n. 169386454.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as argumentações da requerente alegando, em suma, que as cobranças ora impugnadas estavam em conformidade com o consumo faturado no período.

Depois de impugnada a contestação, sobreveio sentença declaratória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, em que pesem as fartas argumentações apresentadas pela apelante, não lhe assiste razão.

Isso porque, tem-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a emissão de faturas em consumo em valores muito superiores àqueles usualmente registrados na unidade consumidora da Apelada.

Ou seja, a apelante não demonstrou os motivos que levaram uma média de consumo de R$ 159,54 (cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) subir repentinamente no mês de maio/2019 para R$ 300,59, chegando a variar entre R$ 479,59 e R$ 460,26 nos meses de junho e julho/2019, respectivamente.

Ora, cabia à Apelante comprovar a legalidade das faturas em questão, trazendo aos autos provas indenes de dúvidas de que os serviços faturados foram efetivamente prestados, o que não ocorreu.

A bem da verdade, a ré, ora apelante, somente apresentou telas de seu sistema interno, com a indicação do histórico de consumo, documento inapto para a elucidação dos fatos, haja vista que além de produzido unilateralmente, não justifica o repentino aumento de consumo no período impugnado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – TELAS SISTÊMICAS E FATURAS DE CONSUMO – DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM VALOR PROBATÓRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – FIXAÇÃO DO QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório (telas sistêmicas e faturas de consumo), não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança.
(...). (N.U 1003426-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade de PROCEDIMENTO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c danos moraIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM COMPROVANTE DE ENTREGA – PERÍCIA NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL – NULIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...).
Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, há que ser mantida a declaração de inexistência do débito, já que as telas de seu sistema interno não possuem a validade jurídica.-
(N.U 0001156-46.2014.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, ante a ausência de apresentação das contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023